Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANOBRA DE MARCHA RÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de veículos. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido contraposto, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Colisão traseira. Presunção iuris tantum de culpa. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (APJ07192922220188070003 - (0719292-22.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). É o que ocorre no caso. O autor teve seu veículo (Ford/Ranger, placa RED 3C41/DF) abalroado em sua traseira, na quadra CL 113, em Santa Maria/DF. Contudo, a colisão ocorreu por sua própria culpa, pois causou a colisão ao manobrar, em marcha ré, quando colidiu com o veículo da ré (Fiat/Pálio, placa JHM 4106/DF). O vídeo de id 30092032, em especial, evidencia que, no dia 13/04/2021, por volta das 16 horas e 15 minutos, o veículo da ré, ao realizar o retorno para adentrar na via, foi abalroado pelo veículo do autor, que, em manobra de marcha ré, colidiu com sua parte frontal. O autor responde, pois, pelos danos causados à ré.
4 – Dano material. Os itens elencados tanto na ordem de serviço como na nota fiscal estão em consonância com os danos causados, evidenciados pela imagem de id 30092029. Dessa forma, reputa-se devido à ré o valor de R$ 2.508,00 à título de danos materiais, resultado da soma do valor de R$538,00 para parte do conserto (id 30092030, página 1) e R$1.970,00 para a outra parte (id 30092030, página 2).
5 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam o seu direito de personalidade. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos, de forma a condenar o autor ao pagamento de R$2.508,00, à título de danos materiais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F